Tribunal: STF
Processo: Rcl 62047
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Zildice Santa Barbara Campello em face de decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis do Estado da Bahia proferida nos Autos nº 8001088- 53.2021.8.05.9000. A parte reclamante alega afronta à decisão da ADI 1.931 e à tese firmada no julgamento do RE 1.059.819 (paradigma do Tema 991 da repercussão geral), ambos de relatoria do Min. Marco Aurélio.   



    2. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.  



    3. O caso dos autos refere-se a plano de saúde, enquanto o Tema 991-RG refere-se a serviço de telefonia, conforme se verifica da tese nele fixada, in verbis: “Afronta o princípio da separação dos poderes a anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmado por Agência Reguladora e prestadora de serviço de telefonia que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo Legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao do índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens”.



    4. Na ADI 1.931, esta Corte assentou que os “planos de saúde submetem-se aos ditantes constitucionais, à legislação da época em que contratados e às clausulas deles constantes considerações”. Todavia, não foi objeto de análise na referida ação direta de inconstitucionalidade circunstância, destacada no acórdão reclamado, específica dos contratos antigos da operadora Sul América Companhia de Seguros e Saúde, qual seja: o fato de que tais contratos tinham “cláusulas de reajuste anual com base na variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), o que não traduzia de forma clara o critério adotado para a definição dos índices”. Ademais, a autoridade reclamada não aplicou ao caso legislação posterior à celebração do contrato (diga-se, a Lei nº 9.656/1998), mas, sim, “termos de compromisso, através dos quais as cinco operadoras mencionadas [Sul América e outras] se comprometeram a corrigir as irregularidades cometidas e passaram a submeter os reajustes à regulação da ANS”. 



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 08 de setembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator